Tribunal: TJSP
Processo: 2076010-46.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime do art. 35, da Lei no 11.343/06.
2. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, inexistência de provas de vínculo com a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime do art. 35, da Lei no 11.343/06.
2. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, inexistência de provas de vínculo com a associação criminosa, ausência de periculum libertatis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, notadamente indícios de participação do paciente em associação criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas.
5. Dados extraídos de aparelho celular indicam vínculo do paciente com a logística de abastecimento do tráfico, evidenciando sua inserção na organização.
6. O periculum libertatis decorre do risco de reiteração delitiva, dada a natureza estável da associação criminosa.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que indiquem a participação do agente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. 2. A existência de vínculo estável com organização criminosa evidencia o periculum libertatis e justifica a custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas alternativas.

LEGISLAÇÃO CITADA:
CPP, art. 312; Lei no 11.343/2006, art. 35.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STF, HC 208.622 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.05.2022;
STJ, AgRg no HC 741.145/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 07.06.2022.